Tribunal: TJDFT
Processo: 0727884-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
A teor do que dispõe o art. 10 do CPC, manifeste-se o recorrente quanto à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Prazo: 5 dias. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727884-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O A teor do que dispõe o art. 10 do CPC, manifeste-se o recorrente quanto à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (fls. 1/2, id. 49958495). Prazo: 5 dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator